Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-63.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
ção do tributo recolhido – Exigência afastada.
Imposto sobre transmissão causa mortis de bens ou direitos – Base de cálculo – Herança positiva, deduzido o passivo da herança – Patrimônio positivo líquido transmitido – Tributo recai sobre o real acréscimo patrimonial à situação jurídico-patrimonial dos sucessores.
Vedação da regra do art. 12 da Lei n.o 10.705/2000 ao abatimento das dívidas do espólio e das que oneram os bens transmitidos – Distorção da base de cálculo prevista na lei complementar – Norma em desconformidade com as regras dos arts. 38, do CTN, 1.792, 1.847 e 1.997, do CC – Ofensa aos princípios da capacidade econômica e da não confiscatoriedade.
Recurso provido, dúvida improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1002498-63.2024.8.26.0664; Relator (a): Francisco Loureiro(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Francisco Loureiro(Corregedor Geral)

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

25/10/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – DIREITO SUCESSÓRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE DÚVIDA – INVENTÁRIO JUDICIAL – FORMAL DE PARTILHA.
Juízo negativo de qualificação registral fundado no princípio da legalidade – Qualificação fiscal – Condicionamento do registro à correção da base de cálculo do ITCMD e à complementação do tributo recolhido – Exigência afastada.
Imposto sobre

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – DIREITO SUCESSÓRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE DÚVIDA – INVENTÁRIO JUDICIAL – FORMAL DE PARTILHA.
Juízo negativo de qualificação registral fundado no princípio da legalidade – Qualificação fiscal – Condicionamento do registro à correção da base de cálculo do ITCMD e à complementação do tributo recolhido – Exigência afastada.
Imposto sobre transmissão causa mortis de bens ou direitos – Base de cálculo – Herança positiva, deduzido o passivo da herança – Patrimônio positivo líquido transmitido – Tributo recai sobre o real acréscimo patrimonial à situação jurídico-patrimonial dos sucessores.
Vedação da regra do art. 12 da Lei n.o 10.705/2000 ao abatimento das dívidas do espólio e das que oneram os bens transmitidos – Distorção da base de cálculo prevista na lei complementar – Norma em desconformidade com as regras dos arts. 38, do CTN, 1.792, 1.847 e 1.997, do CC – Ofensa aos princípios da capacidade econômica e da não confiscatoriedade.
Recurso provido, dúvida improcedente.